Tribunal: STF
Processo: HC 188063
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA ETAPA DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A Corte de origem decidiu, de forma fundamentada, que não era a hipótese de participação de menor importância, pois a agravante foi verdadeira coautora e sua conduta foi essencial para a prática do crime de roubo circunstanciado.
    2. Desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático- -probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o ‘habeas corpus’.
    3. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em ‘habeas corpus’ apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
    4. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’ (Súmula n. 443/STJ).
    5. Na espécie, a fração de 1/2, superior, portanto, à mínima prevista para o tipo penal em exame, foi fixada com base em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e com indicação da maior reprovabilidade da conduta da agente, notadamente pelo longo tempo em que o ofendido ficou trancado no porta-malas do veículo em movimento, gerando-lhe inegáveis riscos à integridade física.
    6. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito. Precedentes.
    7. No caso dos autos, foram apontados elementos concretos capazes de justificar a imposição do regime inicialmente mais gravoso, diante da mecânica delitiva adotada pela paciente, uma vez que ela, juntamente com outro indivíduo, abordaram a vítima mediante ameaça e emprego de uma faca. Além disso, o ofendido permaneceu por cerca de uma hora e trinta minutos no porta-malas do carro.
    8. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 546.232-AgR/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, (a) “(...) a concessão da ordem de ‘Habeas Corpus’ para majorar a pena em apenas 1/3 (um terço) em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, inc. II e V, do CP, reduzindo-se a pena aplicada (...)”, bem assim, (b) o ingresso da ora paciente em regime de execução de pena menos gravoso (semiaberto). 
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA- -VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processual penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de modificação de pena. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição à liberdade da vítima.
    1. Ter sido a vítima mantida no porta malas de veículo em movimento, por tempo considerável, é circunstância que concretamente firma em ½ o percentual de aumento das qualificadoras, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, feito prova plena em sentido contrário. 2. Embora fixada a pena base no mínimo legal e a pena final abaixo de 8 anos de reclusão, foram indicadas pelas instâncias ‘a quo’ circunstâncias concretas da prática delituosa, a justificarem a fixação do regime inicial fechado, conforme o § 3º do art. 33 do CP, pois, pela devida individualização da pena, toda circunstância de relevo à dosimetria da pena, seja valorada em que fase for, pode, e deve, compor o juízo quanto ao regime prisional. 3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à douta Procuradoria-Geral da República, eis que os fundamentos que dão suporte ao seu parecer ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte nas matérias em exame.
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença; como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra; como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado – que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais – incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria da pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Na espécie ora em exame, verifico que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proceder ao cálculo dosimétrico da sanção penal imposta à ora paciente, indicou, com propriedade e inteira correção, os motivos justificadores da especial exasperação da pena na terceira fase da dosimetria, mostrando-se improcedente a alegação, suscitada pela parte impetrante, de que o acréscimo da pena teria ocorrido “sem qualquer fundamentação”. (grifei)
    Vale referir, a esse respeito, e ante a pertinência de suas observações, a seguinte passagem do voto proferido pelo eminente Relator do aresto ora impugnado nesta sede processual:
    “Como antes analisado, o acréscimo superior ao mínimo, na situação em desfile, está devidamente ancorado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento, com a indicação da maior reprovabilidade da conduta da agente, notadamente pelo longo tempo em que o ofendido ficou trancado no porta-malas do veículo em movimento, gerando-lhe inegáveis riscos à integridade física.” (grifei)
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, o trecho a seguir:
    “Com acerto, ter sido a vítima mantida no porta malas de veículo em movimento, por tempo considerável, é circunstância que concretamente firma em ½ o percentual de aumento das qualificadoras, não tendo a defesa, em estreita via mandamental, feito prova plena em sentido contrário. 
    A restrição à liberdade da vítima já configura causa de aumento, pelo que o tempo dessa restrição e as características do local em que a vítima é mantida são ‘plus’ que podem, e devem, influir na eleição do percentual de aumento da pena.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que a E. Corte local, ao aplicar as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, justificou, de maneira adequada, os motivos pelos quais majorou a sanção penal em 1/2 (metade), fazendo-o em estrita observância ao que prevê – e autoriza – referido dispositivo legal.
    Cabe destacar, ainda, que a postulação deduzida pela parte impetrante – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta à paciente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada à ora paciente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 169.738-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 124.739-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 169.840-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 171.974- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se acentuar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.  Daí ser inviável, na via estreita do ‘habeas corpus’,  reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção.
    2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RHC 156.585-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS  DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013,  RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/06/2013, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.
    …...................................................................................................
    3. O ‘habeas corpus’ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    …...................................................................................................
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 166.529-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre assinalar, finalmente, no que se refere à imposição do regime inicial fechado à ora paciente, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o fato de o sentenciado haver sofrido condenação a pena igual ou inferior a 08 (oito) anos de reclusão não lhe confere, só por si, o direito público subjetivo à obtenção de regime prisional menos gravoso (RTJ 148/490-491, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.).
    É que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal – que estabelece critérios para efeito de definição do regime inicial de execução penal – não obriga o órgão julgador, mesmo tratando-se de réu primário, a fixar, desde logo, regime penal mais brando, seja ele aberto ou semiaberto, consideradas, sempre, em cada caso ocorrente, circunstâncias que, fundadas em base empírica idônea, justifiquem tratamento mais gravoso:
    “1. Não caracteriza constrangimento ilegal a sentença que, reconhecendo a primariedade do réu e a inexistência de antecedentes criminais, fixa a pena-base no mínimo legal e a aumenta também no mínimo de um terço em razão das qualificadoras, mas estabelece o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
    2. A norma do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal deve ser interpretada como faculdade conferida ao juiz para aplicar ou não o regime semi-aberto.
    3. ‘Habeas Corpus’ conhecido, mas indeferido.”
    (HC 72.373/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “Regime inicial de cumprimento de pena de detenção. Sentença que, ante os elemento dos autos, opta pelo regime fechado. ‘Habeas Corpus’ para sua conversão em regime aberto ou semi-aberto, face o disposto no art. 33 do Código Penal. Denegação na instância de origem.
    Recurso de ‘habeas corpus’ improvido.
    A determinação do regime inicial de cumprimento de pena depende não apenas das regras do ‘caput’ do art. 33 e seu parágrafo 2º, mas também de suas próprias ressalvas, conjugadas com o ‘caput’ do art. 59 e inciso III. (…).”
    (RHC 64.970/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    De fato, ninguém desconhece que a norma legal em questão permite ao magistrado impor à sentenciada regime penal mais severo, desde que o faça, no entanto, como registra-se na espécie, em decisão suficientemente motivada (RTJ 141/545 – RTJ 151/212, v.g.). A opção pelo regime menos gravoso, desse modo, constitui mera faculdade legal reconhecida ao magistrado, consoante enfatizado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “O cumprimento em regime mais brando (…) não é decorrência automática da duração da pena, mas simples faculdade do juiz, que pode e deve evitá-lo, quando não satisfeitos os pressupostos estabelecidos no ‘caput’ do art. 59 do Código Penal.”
    (HC 66.950/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – grifei)
    “(…) O direito positivo brasileiro permite ao juiz impor ao sentenciado regime penal mais severo, desde que o faça em decisão suficientemente motivada (…).”
    (RTJ 154/103, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Convém destacar, por relevante, que o Poder Judiciário – em face do que prescreve o art. 33, § 3º, do Código Penal – deve justificar, de modo adequado e satisfatório, a imposição do regime inicial fechado, muito embora cabível, em tese, como no caso, a aplicação de regime penal menos gravoso.
    Vale ressaltar, neste ponto, por oportuno, que, em sessão realizada em 24/09/2003, o Plenário desta Corte aprovou o Enunciado nº 719 da Súmula de sua jurisprudência predominante, que assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” (grifei)
    No contexto delineado nos autos, o E. Superior Tribunal de Justiça salientou a existência, em desfavor da ora paciente, de circunstâncias cuja presença justificou, plenamente, a opção judicial pelo regime penal inicialmente fechado, valendo transcrever, por relevante, fragmento do voto condutor do acórdão emanado daquela Alta Corte judiciária, ora impugnado nesta sede processual:
    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, rememoro que, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que ocorreu na espécie. No caso em desfile, as instâncias de origem apresentaram fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime diante da mecânica delitiva adotada pela paciente, pois ela e o corréu abordaram a vítima com uma faca. Além disso, a vítima permaneceu por cerca de uma hora e trinta minutos no porta-malas de um carro em movimento, gerando-lhe inegáveis riscos à integridade física.
    Desse modo, está suficientemente justificada a imposição do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda. Conclui-se, assim, que a orientação adotada na origem não destoou do entendimento assente nesta Casa: (…).” (grifei)
    Desse modo, embora tratando-se de paciente condenada à pena de 06 (seis) anos e 15 (quinze) dias-multa, nada impedia a imposição, quanto a tal sentenciada, do regime inicial fechado, eis que o preceito inscrito no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal tornou meramente facultativa, consoante firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de regime semiaberto para o condenado não reincidente sujeito a pena cujo “quantum” seja superior a 04 (quatro) anos (limite mínimo) e não exceda a 08 (oito) anos (limite máximo):
    “‘Habeas corpus’. Pena. Regime de cumprimento. Questões insusceptíveis de se verem revisadas em ‘habeas corpus’.
    Fixação da pena e do seu regime de cumprimento, segundo parâmetros legais e no âmbito da discrição legítima do magistrado singular. Hipótese estranha aos limites do ‘habeas corpus’.” 
    (RTJ 119/668, Rel. Min. FRANCISCO REZEK – grifei) 
    “(…) 2. Não é o ‘habeas corpus’ instrumento adequado para reavaliação das condições subjetivas do paciente para efeito de regime de prisão, matéria, ademais, a ser submetida, primeiramente, ao juízo da execução.
    3. ‘Habeas corpus’ indeferido.”
    (RT 666/389, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – grifei)
    “(…) 4. Regime inicial de cumprimento de pena. Com base no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, a despeito de a condenação aplicada ser inferior a quatro anos, há a presença de circunstâncias desfavoráveis ao paciente, o que possibilita a aplicação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena do que aquele previsto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal, devendo ser mantido o regime semiaberto. 5. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 100.695/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei) 
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria sob análise.
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator